Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0722186-04.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: S.D.G. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: G.N.B.L. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A interessada G.N.B.L. foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais (ID 47877459). A Defensoria Pública do Distrito Federal protocolou petição informando que a interessada não usa mais o sobrenome de casada e requereu a alteração do seu nome, a fim de que passe a constar como interessada G.N.B.L., bem como requereu vista dos autos para apresentar resposta. Em consulta ao cadastro da interessada no PJE observa-se que o nome da interessada já está cadastrado corretamente, razão pela qual nada a prover nesse sentido. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar resposta à reclamação em favor da interessada G.N.B.L., nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT (processo referência: MPU n. 0766305-36.2022.8.07.0016). Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator